Tribunal: STF
Processo: AP 974
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental em ação penal originária. Processo Penal. 2. Nos procedimentos criminais em que há mais de um implicado, sendo alguns com foro originário em Tribunal e outros não, incumbe ao próprio Tribunal, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, avaliar a conveniência de unificar ou cindir o processo e o julgamento em relação a implicados que não têm foro originário. Caso opte pela cisão, a competência para julgar os réus sem foro originário é declinada ao juízo de primeira instância – INQ 2601 QO, relator min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2011. 3. Conveniência da cisão, no caso concreto. 4. Negado provimento aos agravos regimentais.